Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722186-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROPOSITO COMUNICACAO E MARKENTING LTDA - ME AGRAVADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROPÓSITO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, nos autos da Execução n. 0735743-31.2018.8.07.0001, movida em desfavor da UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 94563999, origem). Nas razões (ID 27178414), narra ter exaurido todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis do executado, porém sem êxito. Depois de inúmeras tentativas verificou a ocorrência de repasse de bens e valores aos sócios da empresa executada, Arthur Mário Pinheiro Machado e Newman Cardoso do Amaral Brito, o que configura confusão patrimonial. Assevera que o primeiro sócio é alvo de investigações e ligado a desvios de conduta, o que se observa a partir de notícias de domínio público. Aduz configurar confusão patrimonial a transferência direta de valores da sociedade empresárias aos sócios, o que se encaixa no teor do art. 50 do Código Civil, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que a conduta de constituir novas empresas com os mesmos sócios e objeto social visando o esvaziamento patrimonial de uma sociedade evidencia o propósito fraudulento e o abuso da personalidade jurídica. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 27178415). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado ou a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 94563999, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito. Não obstante estejam provisoriamente arquivados os autos, com fundamento no art. 921, inciso III e §2o, do CPC, o feito poderá ser desarquivado a qualquer tempo, a requerimento dos exequentes, caso localizados bens passíveis de penhora. Noutro giro, tampouco se observa a plausibilidade do direito, pois, além da insuficiência patrimonial para a garantia do crédito, é pressuposto da desconsideração da personalidade jurídica a efetiva demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que demanda dilação probatória. Desse modo, ausente o fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, a análise da controvérsia acerca da instauração do incidente deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator